Tribunal: TJSP
Processo: 1003677-73.2025.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – INDENIZAÇÃO - CONSUMIDOR - Danos materiais e morais – Sentença de improcedência- Reforma cabível – Linha de telefone celular móvel, pré-paga, não utilizada há muitos anos - Reativação indevida com o nome e dados do autor, utilizada para a prática de crime – Relação de consumo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – INDENIZAÇÃO - CONSUMIDOR - Danos materiais e morais – Sentença de improcedência- Reforma cabível – Linha de telefone celular móvel, pré-paga, não utilizada há muitos anos - Reativação indevida com o nome e dados do autor, utilizada para a prática de crime – Relação de consumo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC), inclusive como concessionária de serviço público – Linha que deveria estar desativada ou cancelada – Reativação que dependeria de cadastro atualizado – Falha na prestação do serviço – Autor intimado, como suspeito, para prestar esclarecimentos perante autoridade policial a respeito de crime – Evidente o constrangimento e desassossego - Danos morais configurados - Precedentes – Valor ora fixado em R$ 7.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Cabível também a condenação a título de danos materiais que corresponde ao ressarcimento de valor pago pelo autor a título de honorários advocatícios contratuais (R$ 3.000,00) por serviços prestados por atuação em inquérito policial – Sentença reformada – Recurso provido em parte.